Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017189-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MADEFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 28.038.327/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA BLOQUEIO DE VALORES. INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve o juízo utilizar dos mecanismos a sua disposição para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, bem como atender a razoável duração do processo e a celeridade processual, previstos no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da
ação de execução no 1002134-81.2022.8.11.0049, indeferiu os pleitos de pesquisa de enderfeço.

Em síntese, o Agravado alega que a decisão deve ser reformada, pois não há óbice à realização de pesquisas.

Requer o provimento do recurso para deferir o pedido de
buscas pelo INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o inconformismo da Agravante na decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de busca de endereços.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados nos autos tenho que o recurso merece parcial provimento.

No que se refere à utilização do BACENJUD, esclareço que esse serviço/sistema tem por objeto a realização de bloqueio de valores em contas correntes, não sendo possível a sua utilização para obtenção de endereço das partes.

Nesse sentido, dispõe o §1o do art. 2o e o art. 13 do regulamento geral do BACENJUD (disponível em
http://www.bcb.gov.br/Fis/pedjud/ftp/REGULAMENTO_BACEN_JUD_2.0_24_07_2009.pdf
)

“Art. 2o O sistema BACEN JUD 2.0 é um instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições financeiras, com intermediação técnica do Banco Central do Brasil.

§ 1o
Compete ao Poder Judiciário o registro das ordens no sistema
e o zelo por seu cumprimento.

(...)

Art. 13.
As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas
e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob a administração e/ou custódia da instituição participante.”
(destaquei)

Por sua vez quanto ao INFOJUD assiste razão ao agravante, eis que
há expressa previsão na CNGJ, veja-se:

“2.16.1 –
As requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las
ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.

2.16.1.1 –
Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio do INFOJUD
, e tão somente pelo Magistrado”
(destaquei)

Além disso, trata-se de pedido de obtenção de informações que se restringem ao endereço da Agravada, em relação aos quais inexiste sigilo a ser resguardado.

Nesse contexto, entendo prudente que o juízo utilize dos mecanismos a sua disposição para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, bem como atender a razoável duração do processo e a celeridade processual, previstos no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal:

“
Art. 5o - ...

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Nessa linha:

“...
nada obstante ser ônus do autor o fornecimento do correto endereço do réu, constata-se que o pedido de autorização judicial para a expedição de ofícios pela própria recorrente aos órgãos por ela enumerados na petição apresentada, para que informem o endereço atualizado dos agravados que constarem em seus cadastros tem por objetivo exatamente o esgotamento das possibilidades de localização dos endereços faltantes, sem que isso implique em qualquer violação de sigilo constitucionalmente assegurado, uma vez que se trata tão-somente de obtenção de informações acerca de seus endereços, em relação aos quais inexiste sigilo a ser resguardado. (Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2
a
. Região – Des. Federal José Antonio Neiva, julgado em: 09/02/2011)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar que o juízo de piso utilize o INFOJUD e RENAJUD para o intuito único de localização da parte Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024